Tribunal: TJMT
Processo: 0014354-62.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014354-62.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 056.817.871-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – FLAGRANTE PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE ENTORPECENTE E DE MEDICAMENTO UTILIZADO NA FABRICAÇÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VERSÃO EXCULPATÓRIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 52 DA TCCR/TJMT E PRECEDENTES STJ
–
3. REGIME MAIS BRANDO –
IMPERTINÊNCIA
–
PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 – ART. 33, § 2o, ‘B’ DO CP
–

4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
– IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, se comprovadas sua materialidade e autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, precedida de investigação de denúncia anônima e culminando na apreensão de 18 “trouxinhas” de cocaína e 150 tubos de prilocaína no interior da residência do apelante, bem como contenha harmônica prova judicializada a corroborar a narrativa tese acusatória;

2 – Consoante entendimento reiterado do c. STJ e sedimentado nesta Corte por meio do Enunciado Orientativo n. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a existência de ações penais em andamento pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar que o agente se dedica a atividades criminosas (STJ - AgRg no HC: 517904 TO 2019/0184105-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020);

3 – Ainda que se trate de réu primário e de bons antecedentes, mantida a pena de 5 anos de reclusão, deve ser conservado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33 , § 2o , b, do Código Penal;

4 – Não é substituível a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchidos um dos requisitos do art. 44 do CP,
in casu
, o réu foi condenado a reprimenda superior a 4 anos (art. 44, I, do CP);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel Rodrigues de Oliveira e Silva
, contra sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena definitiva de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 dias-multa
, estabelecida a fração no unitário mínimo legal previsto.

Em suas razões, almeja a
absolvição
ou
desclassificação
da conduta para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tal tese, pugna ao menos a aplicação da
causa especial diminutiva da pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, com a consequente
modificação do regime
prisional para o aberto e a posterior
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (Ids. 48379982/48379984).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 48379985/483799867); em parecer,
igualmente

opinou
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 49476980):

Apelação Criminal —
Tráfico
ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: pretendida reforma da sentença a fim de que se
absolva
quanto ao delito do art. 33, em razão do princípio do
in dubio pro reo
, ou
desclassificação
da conduta para o art. 28, ambos da Lei n°. 11.343/06. Pleiteia a minorante do
tráfico privilegiado
; alteração do
regime
de cumprimento inicial de pena para o
aberto
, e aplicando a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos –
Inviabilidade
– Acervo probatório expresso
suficientes e incisivas provas
produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença que não merece reparos — Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020